Tribunal: TJSP
Processo: 1102695-74.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de declaração em apelação interposta contra sentença de procedência de ação indenizatória. Apelo não provido, com majoração da verba sucumbencial. Inconformismo dos réus apelantes, que alegam contradição. Vício configurado, tendo em vista que minorado foi o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a indenização por dano material. Discrepância entre

Ementa:
Embargos de declaração em apelação interposta contra sentença de procedência de ação indenizatória. Apelo não provido, com majoração da verba sucumbencial. Inconformismo dos réus apelantes, que alegam contradição. Vício configurado, tendo em vista que minorado foi o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a indenização por dano material. Discrepância entre a fundamentação e o dispositivo da decisão embargada. Apelação em realidade parcialmente provida. Afastada, por conseguinte, a majoração originalmente imposta aos honorários advocatícios sucumbenciais. Embargos acolhidos, com efeito modificativo